Tribunal: STF
Processo: Rcl 41892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Eunápolis/BA (Processo nº 0500054- -89.2016.8.05.0079) – além de haver usurpado a competência desta Suprema Corte, teria desrespeitado a autoridade de decisões emanadas deste Tribunal (RE 626.307/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, RE 631.363/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, e RE 632.212/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Devo assinalar, desde logo, que se revela inacolhível a questão prévia suscitada pela parte ora reclamante, concernente à alegada prevenção da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, eis que, tratando-se de reclamação na qual se invoca, como paradigma de controle, decisões dotadas de eficácia “erga omnes”, incide, na espécie, a norma inscrita no art. 70, § 1º, do RISTF.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado na presente reclamação. E, ao fazê-lo, observo, em juízo de sumária cognição, considerados os elementos contidos nestes autos, que o exame do ato ora reclamado parece evidenciar, em face das informações oficiais prestadas pela autoridade reclamada, que não teria ocorrido desrespeito, no caso, aos paradigmas de confronto invocados pela parte ora reclamante, valendo transcrever, por oportuno, os seguintes fragmentos de tais informações:
    “Na data de 22 de abril de 2020, este Juiz foi oficiado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, encaminhando decisão do Eminente Ministro Gilmar Mendes para conhecimento e adoção das providências cabíveis, onde o Ministro decidiu: ‘Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).’, datada de 07 de abril de 2020.
    Nesta decisão no Recurso Extraordinário 632.212/SP, a requerimento da Advocacia-Geral da União, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC, Frente Brasileira pelos Poupadores-FEBRAPO, Federação Brasileira de Bancos-Febraban e da Confederação do Sistema Financeiro-CONSIF, o Ministro Gilmar Mendes, conforme transcrição supra, determina a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, ingressados em face do Banco do Brasil, que tenham como objeto diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, de correntes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.03.2020.
    Pelo que se vê, a suspensão se deu a pedido de vários signatários do Acordo Coletivo, anteriormente homologado, sob o argumento de que não foi possível realizar todos os procedimentos operacionais necessários para que o acordo alcançasse número significativo de poupadores, incluindo os planos Bresser (referente ao mês de Junho/1987, para crédito em julho de 1987, apenas para contas com aniversário na 1ª quinzena, plano verão, referente ao mês de janeiro de 1989, para crédito em fevereiro, 1989, apenas para contas com aniversário na 1ª quinzena), collor II, referente ao mês de janeiro/1991, para crédito em fevereiro de 1991, com exceção das contas com aniversário nos dias 1 e 2. Inexiste pagamento a ser efetuado para o plano Collor I (1990), por meio de Recursos Especiais (repetitivos) nº 1.107.207 e nº 1.247.585.
    Nessa esteira, para possibilitar adequado cumprimento daquela decisão do Eminente Ministro Relator, determinei a suspensão do processo até nova deliberação, por entender que envolvia pagamentos de diferenças inflacionárias relativas aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II, pois todos se tratavam de expurgos inflacionários, relativos aos planos econômicos que foram objeto do acordo coletivo, cuja decisão foi num pedido de homologação de aditivo ao acordo coletivo.
    Assim, a decisão objurgada não ofendeu o art. 988 do CPC e seus incisos, no máximo boa-fé na interpretação processual. ” (grifei)
    É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida, nesta Corte Suprema, em processo de reclamação, a alta relevância das informações prestadas por autoridades estatais apontadas como reclamadas, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Cabe referir, finalmente, que o pretendido deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justificaria, na espécie, em face de situações – inocorrentes no caso – que se ajustassem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Cite-se a beneficiária da decisão ora impugnada (Banco do Brasil S.A.), para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III).
    3. Defiro o pretendido benefício da gratuidade, tendo em vista a afirmação que a parte ora reclamante fez, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator